Tribunal: TJES
Processo: 5006477-82.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006477-82.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: BOANERGES ELER LOPES e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006477-82.2020.8.08.0024

RECTE.: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECDO.: BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO WHATSAPP. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória destacando que na data de 28/08/2020 seu whatsapp foi clonado, sendo que após contato com sua genitora os golpistas obtiveram êxito na transferência de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). Assim, pretende a restituição do valor em questão, além de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No id. 5451697 foi homologado acordo do autor com os requeridos Caio Souza Magalhães e Banco Bradesco S/A, permanecendo apenas o Facebook no polo passivo. Contrarrazões anexadas ao id. 6764590. 2. Tese do requerido: Em defesa, argui preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de documento essencial. No mérito, destaca não ter responsabilidade no ocorrido, considerando que o autor pode ter fornecido algum código de verificação que possibilitasse a clonagem de seu aplicativo ou existiu falha junto à empresa de telefonia. Em sede recursal, requer a concessão de efeito suspensivo e informa ser necessário afastar a decretação de revelia. Argui preliminar de ilegitimidade passiva e informa a ausência de falha na prestação dos serviços. 3. Sentença: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual: CONDENO a parte ré (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA) a pagar à parte autora (BOANERGES ELER LOPES) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o réu pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. No que se refere à decretação dos efeitos da revelia, entendo por bem mantê-la, considerando que mesmo não havendo intimação formal do patrono do requerido da audiência designada para o dia 14/12/2020, considera-se válida a intimação pessoal destinada à parte. É certo que foi expedido AR de intimação que, inicialmente, foi recebido no endereço declinado e, posteriormente, devolvido aos correios com a informação “mudou-se” (ids. 5351280 e 5393029), no entanto, o endereço é o mesmo declinado na peça de defesa (id. 5275447), presumindo válido seu recebimento, vez que não existe novo endereço indicado nos autos. Ato contínuo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do demandado, considerando que o Whatspp foi adquirido pelo Facebook desde o ano de 2014 (https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/how-we-work-with-the-facebook-companies?eea=1&lang=pt_br), motivo pelo qual é parte legítima para responder a presente ação. No mérito em si, a r. sentença de piso foi bastante clara em sua fundamentação. A responsabilidade da empresa ré não está afastada com base no art. 14, § 3º, II do CDC, considerando que em momento algum o requerido demonstrou culpa exclusiva da vítima (ora autor). Em verdade, o demandado não logrou êxito em comprovar que o autor forneceu algum tipo de código que permitisse acesso ao aplicativo Whatsapp por criminosos, restando patente, no caso, a falha do sistema de segurança da recorrente, que restara burlado. O fato é que com o ocorrido foi realizada, na forma de engodo, uma transferência no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais) para a conta de um terceiro (Caio Souza Magalhães), demonstrando falha nos mecanismos de segurança da empresa, o que a faz responder pelos prejuízos suportados pelos seus usuários. O dano moral está presente de forma cristalina, considerando o prejuízo e os transtornos suportados pelo autor, o que poderia ter sido evitado caso o requerido envidasse maiores esforços em melhorar seu sistema de segurança a fim de impedir ataques. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Em sendo assim, mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.